Tribunal: TJMT
Processo: 1018114-12.2022.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração devem ser utilizados apenas para corrigir vício de obscuridade, contradição, omissão, erro material e premissa fática equivocada (art. 1.022 do CPC, STJ EDcl no MS 18.457/DF e EDcl no AgRg no REsp 1527430/SC), pois não se prestam a solucionar o inconformismo da parte.
2. O vício de contradição ocorre apenas quando há divergência no corpo da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018114-12.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LETICIA LEAL DA SILVA - CPF: 815.919.001-82 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INCONFORMISMO DA PARTE.
INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO.
MERA
PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO D
A
MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
Os
Embargos de
Declaração

deve
m
ser
utilizado
s

apenas
para
corrigir

vício
de
obscuridade
,
contradição
,
omissão
,
erro
material e
premissa

fática

equivocada
(
art. 1.022 do CPC,
STJ
EDcl
no MS 18.457/DF e
EDcl no AgRg no REsp 1527430/SC), pois não se presta m a solucionar o inconformismo da parte
.

2.
O vício de contradição ocorre apenas quando há divergência no corpo da decisão embargada
.

3.
Embargos de
declaração

conhecidos
e
rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1018114-12.2022.8.11.0003

Embargante
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Embargado
:
LETICIA LEAL DA SILVA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamada

interpôs
Embargos de
Declaração
(ID 183071673/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

inominado
(ID 182629667/PJe2.

Sustentou
que

houve

contradição

na

decisão

embargada
,
na

medida

em
que
esta

entendeu
que a
parte

embargada

não

comprovou
a
existência
de
irregularidades

na

medição
e a
legalidade
do
procedimento
de
recuperação
de
consumo
,
alegando
que o
caso

em

tela

não
se
trata
de
irresignação
da
autora
,
ora

embargada
,
pelas

faturas
de
recuperação
de
consumo
e
,
sim,
pelas

faturas
de
consumo
regular
.

Requereu

seja

corrigida
a
contradição

apontada
, para o
fim
de que
o

processo

seja

reexaminado
sob a
ótica
de
irresignação
com o
consumo

medido
e
não

como

insurgência
contra o
processo
de
recuperação
de
consumo
,
por

esse
se
tratar
de
apenas

parte
do valor
discutido
.

Não

foram

apresentadas

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATO:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

I
nconformismo
.

O
Recurso
de Embargos de
Declaração
é ferramenta processual
idônea
para
sanar

obscuridade
,
contradição

ou

omissão
do
julgado
,
não
tendo a
finalidade
de
solucionar
o
inconformismo
da
parte
,
conforme

estabelece
o art. 48 da Lei n. 9.099/95:

Art. 48.
Caberão
embargos de
declaração
contra
sentença

ou

acórdão

nos

casos

previstos

no

Código de Processo Civil
.
Parágrafo

único
.
Os

erros

materiais

podem
ser
corrigidos
de
ofício
.

A
propósito
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1.
Hipótese

em
que a
presente

controvérsia

foi

solucionada

em

conformidade
com a
jurisprudência
do STJ. 2.
Os
Embargos de
Declaração

constituem

recurso
de
rígidos
contornos
processuais
,
exigindo
-se, para
seu

acolhimento
,
os

pressupostos

legais
de
cabimento
,
ausentes
in
casu
. 3. O
inconformismo
do
embargante

busca

emprestar

efeitos

infringentes
,
manifestando

nítida

pretensão
de
rediscutir
o
mérito
do
julgado
, o que é
incabível

nesta
via
recursal
. 4.
A

interposição
de Embargos
Declaratórios
pela
terceira

vez

buscando

rediscutir

questões
de
mérito

revela

propósito

manifestamente

protelatório
e a
utilização

abusiva
dos
aclaratórios
,
justificando

a

incidência
da
sanção

prevista
no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. Embargos de
Declaração

rejeitados
, com
fixação
de
multa
de 2%
sobre
o valor da causa. (STJ
EDcl

na
PET
nos

EDcl

nos

EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
15/12/2016,
DJe
01/02/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Os
embargos de
declaração

somente

são

cabíveis

quando

houver
,
na

sentença

ou
no
acórdão
,
obscuridade
,
contradição
,
omissão

ou

erro
material,
consoante

dispõe
o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No
caso

concreto
,
não
se
constata

nenhum
dos
vícios

mencionados
, mas
mero

inconformismo
da
parte

recorrente
com o
resultado
do
julgamento
. 3. Embargos de
declaração

rejeitados
. (STJ
EDcl
no
AgInt

nos

EDv

nos

EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
14/12/2016,
DJe
19/12/2016)

Neste
contexto
e
em

análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
pretensão

da parte embargante

não
é
corrigir

vício
do
julgado
, mas sim
modificar o

entendimento

exposto

na

decisão

embargada
,
situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios
.

Desta forma,
como
a
pretensão
é de
reapreciação
da
matéria

decidida
e
não
de
aperfeiçoamento
do
julgado
, a
decisão

embargada

deve

permanecer

inalterada
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

d
os
Embargos de
Declaração
, mas
rejeito-os
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024